Tribunal: TJSP
Processo: 1500397-69.2020.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato – Artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Confissão do acusado - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Redução pela confissão - Necessidade – Possibilidade de suspensão condicional da pena à luz do artigo 11 da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Vias de fato – Artigo 21, caput, do Decreto-Lei no 3.688/41 – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima – Confissão do acusado - Insubsistente a alegação de insuficiência probatória - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma exacerbada – Redução pela confissão - Necessidade – Possibilidade de suspensão condicional da pena à luz do artigo 11 da Lei de Contravenções Penais conforme requerido pela defesa – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.